Tribunal: STF
Processo: Rcl 79941
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por S. M. L, em 22.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da Décima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo n. 0100196-32.2024.5.01.0018, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324:



    “PEJOTIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. VERBAS CONTRATUAIS DECORRENTES.



    O autor ajuizou a presente demanda afirmando ter sido contratado para laborar no período de 07/02/2019 a 08/04/2022 como técnico de informática realizando ‘manutenção nos computadores, manutenção da rede, suporte aos outros setores da empresa e demais funções necessárias’  (fl. 4 do PDF – ID d3b33c0).



    Narra em sua inicial que ao participar de entrevista de emprego, foi informado que seria contratado sob os moldes da CLT, entretanto, no momento da contratação, a ré informou que a contratação se daria por meio de um contrato de prestação de serviços, devendo constituir uma pessoa jurídica para tanto. 



    Aduz que sempre trabalhou com horário fixo de entrada e saída, sendo necessário ‘bater ponto’ e, caso faltasse ou se atrasasse, a ré realizava descontos.



    Informou que recebia ordens direta do diretor Deniz e da funcionária Erika, sempre se reportando a eles.



    A ré apresentou defesa no ID 06cbc60 assegurando a validade da contratação. Aduz que o autor prestava serviços por meio de sua empresa ‘[S.O.T.I]’. 



    Alega que o autor somente era chamado quando havia necessidade e que não havia qualquer controle de sua frequência. 



    Juntou aos autos o contrato de prestação de serviços no ID d4f1528. 



    Feita essa breve síntese das alegações, passo ao exame.



    A presente demanda se refere a ocorrência da denominada ‘pejotização’ que consiste na contratação de empregado por meio da constituição de uma pessoa jurídica com finalidade de mascarar a verdadeira relação de emprego existente. Por esse modelo de contratação, o trabalhador emite notas fiscais como condição para o pagamento da remuneração ajustada.



    Contudo, em verdade, o trabalhador ostenta natureza de verdadeiro empregado nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, realizando suas funções com todos os elementos caracterizadores da relação de emprego. 



    Destaco que a contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços não habituais e não subordinados é lícita, entretanto, se tal forma de contratação é utilizada às avessas para fraudar direitos trabalhistas, deve ser coibida.



    Nesse sentido, todos os atos tendentes a fraudar normas trabalhistas são nulos de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT, acarretando o reconhecimento do vínculo empregatício. Para tanto, é necessária a demonstração de que os elementos caracterizadores da relação de emprego estão presentes, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. 



    No caso da contratação da ‘pejotização’, a fraude se caracteriza, principalmente, quando constatada a subordinação jurídica imposta ao autor, já que os outros elementos caracterizadores da relação de emprego são implícitas nesse sistema como ocorre com a habitualidade e a onerosidade. Entendo que a pessoalidade também é marca indicativa da fraude perpetrada, eis que a empresa, ao contratar uma pessoa jurídica, não poderia existir que os serviços fossem prestados única e exclusivamente pelo sócio ou titular da empresa.



    No caso em análise, tendo a ré confirmado a prestação de serviços e invocado fato impeditivo ao direito do autor, era dela o ônus da prova quanto à inexistência de relação de emprego nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, conforme dispõe as regras processuais aplicáveis (art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Vejamos.



    Conforme já mencionado, a ré trouxe aos autos contrato de prestação de serviços (ID d4f1528) que tem por objeto ‘a prestação, pela contratada à [S], sem exclusividade ou quaisquer outros vínculos que não os decorrentes do presente ajuste, de Reparação e Manutenção de computadores, suporte em equipamentos periféricos e afins, necessários às atividades da [S]’ (fl. 133 do PDF – ID d4f1528).



    Consta do mencionado contrato que o autor receberia o valor ‘fixo e irreajustável de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo período de 12 meses, independentemente da quantidade, prazo ou especificidade das solicitações de serviços que vierem a se efetivar em cada mês’ (fl. 135 do PDF – ID d4f1528). 



    Ainda, consta do mencionado contratado que a empresa constituída pelo autor prestaria ‘os serviços solicitados pela [S] em suas próprias instalações, na Cidade do Rio de Janeiro, podendo, quando expressamente requerido ou indispensável à sua perfeita execução, vir a prestá-los em outros locais designados pela [S], em período previamente ajustado entre as partes, sempre respeitadas as normas internas vigentes tanto na [S] como em qualquer das instalações onde venham a ser prestados os serviços’ (fl. 133 do PDF – ID d4f1528).



    Da análise das cláusulas pactuadas já se percebe indícios de fraude, eis que, apesar de a ré afirmar que o autor não possuía horário controlado, recebia um valor fixo mensal independentemente dos serviços prestados.



    Não é razoável admitir que a ré não tivesse qualquer controle da quantidade de trabalho/horas laboradas pelo autor e efetuasse o pagamento de uma remuneração fixa.



    Ademais, percebe-se do contrato que o autor era obrigado a prestar os serviços na sede da empresa da ré, o que também demonstra a ausência da autonomia. 



    Além da prova documento juntada aos autos, em audiência, foi produzida prova oral consistente na oitiva do autor e da ré. 



    O autor, em seu depoimento pessoal, informou que aceitou a forma de contratação imposta pela ré em virtude da necessidade. Nega que a pessoa jurídica por ele constituída prestasse serviços a outras empresas. (...)



    Destaco que, por meio do depoimento do preposto, é possível perceber elementos caracterizadores do vínculo de emprego que afastam a tese da autonomia trazida pela ré. Explico. 



    Não é razoável que o autor recebesse um valor fixo mensal independente da quantidade de trabalho ou de horas laboradas. É possível concluir, portanto, que existia sim forma de controlar o trabalho exercido pelo autor, o que configura a subordinação na prestação de serviços.



    A questão relativa à jornada do autor não possui relevância para fins de demonstração do requisito da habitualidade, eis que tal elemento se configura tão somente com a existência da expectativa na continuação da prestação dos serviços, não existindo um parâmetro objetivo quanto ao número de horas ou dias laborados.



    No caso, a habitualidade decorre da própria natureza do contrato firmado entre as partes e da remuneração ajustada. Apesar de a ré tentar invocar a prestação dos serviços de forma eventual, é certo que o preposto confirma que o trabalho se dava em pelo menos dois a três dias na semana, o que também já demonstra a habitualidade existente. 



    Ademais, o próprio preposto confirma que existiam outros empregados na empresa que realizavam as mesmas atividades do autor, o que também comprova a fraude perpetrada.(...).



    Desse modo, preenchidos os elementos fáticos jurídicos caracterizadores da relação de emprego (art. 2º e 3º da CLT), reconheço e declaro o vínculo de emprego no período de 07/02/2019 a 04/04/2022, na função de técnico de informática e com remuneração inicial de R$ 4.000,00” (fls. 6-13, doc. 5).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante relata que “fora firmado contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, assim, não se trata de uma relação de trabalho, mas sim, a relação tratada sub judice é comercial, haja vista a existência de contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica, e, portanto, de cunho civil, não havendo que se falar na competência desta justiça especializada para julgamento do pleito, conforme contrato de prestação de serviços anexo ao presente” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a relação entre as partes se amolda no previsto na ADPF 324, bem como no julgo no tema 725 da repercussão geral – RE 958.252, pelo STF, a qual reconheceu a possibilidade de terceirização das atividades de meio e fim, bem como tem reiteradamente reconhecido outras formas de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas/físicas distintas, independentemente do objeto social da empresa tomadora de serviços” (fl. 2, doc. 1).



    Assevera que, “a partir da decisão do STF, tanto na ADPF 324, quanto no RE 958.252, revela-se um novo entendimento sobre a matéria, consistente na validade dos contratos de prestação de serviço, que implicam terceirização de atividade-meio ou de atividade-fim, independentemente do atendimento aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. Dito de outra forma, extrai-se da ratio decidendi a conclusão de que, existindo contrato de prestação de serviço, que tenha por objeto da terceirização da atividade-meio ou atividade-fim do contratante, não irá se perquirir acerca dos elementos configuradores da relação de emprego entre o tomador do serviço e o empregado ou sócio da terceirizada, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica. Daí por que, eminentes Ministros, a interpretação dada pela Douta Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro é colidente com a decisão do STF na ADPF 324 e RE 958.252, esvaziando o seu conteúdo e alcance” (fl. 17, doc. 1).



    Pede ”seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pela 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no âmbito da Reclamação Trabalhista de nº 0100196-32.2024.5.01.0018 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego direto entre o beneficiário e a reclamante, tomadora do serviço, por considerar ilícita a terceirização.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator  
o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator  
o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    7. Em 12.4.2025, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (DJe 24.4.2025). 



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” ( (DJe 24.4.2025).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela juíza da Décima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo n. 0100196-32.2024.5.01.0018, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora